Tribunal: STF
Processo: ARE 1488834
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO. ART. 36 DA LEI Nº 5.351/86. DIREITO À GRATIFICAÇÃO PELO EFETIVO EXERCÍCIO POR MAIS DE VINTE E CINCO ANOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso IX e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De qualquer forma, os fundamentos do recorrente não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, conforme se pode verificar pela leitura dos trechos do julgado impugnado a seguir reproduzidos:



    “... Quanto ao ponto referente a se o impetrante possui direito à gratificação por tempo de serviço de efetivo exercício do magistério, haja vista que já desempenhou mais de 25 (vinte e cinco) anos a função de professor, tem-se que a gratificação pelo efetivo exercício de magistério pleiteado é específica da carreira do magistério e encontra-se regulado pelo art. 36, parágrafo único, da Lei Estadual n° 5.351/1986, segundo o qual o profissional que exerce o magistério por mais de 25 (vinte e cinco) anos possui direito à gratificação correspondente a 10% (dez por cento) do valor da remuneração ou vencimento, in verbis: 



    Art. 36 - A gratificação adicional por tempo de serviço será concedida, na base de 5% (cinco por cento) do vencimento ou remuneração, por quinquênio. 



    Parágrafo Único - Ao servidor que completar 25 anos de efetivo exercício no Magistério será concedida, além da especificada no "caput" deste artigo, a gratificação correspondente a 10% (dez por cento) do respectivo vencimento ou remuneração. Afere-se, da leitura do dispositivo transcrito, que para obtenção da referida gratificação há o requisito legal de 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício no magistério. Na hipótese, verifica-se que impetrante comprova que exerce a função de professor na Secretária de Educação de forma ininterrupta desde 29/04/1992, na condição de professor temporário e efetivo, computando até a impetração do writ mais de 27 (vinte e sete) anos de serviço público, demonstrando a existência do direito líquido e certo ora reivindicado.



    Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONCEDO A SEGURANÇA ao impetrante a fim de que seja procedida a averbação pleiteada e para o efeito do recebimento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), correspondente ao período de serviços públicos temporários prestados ao Estado do Pará, devendo a sua contagem ocorrer de acordo com o disposto no art. 131 do diploma legal pertinente, bem como ao recebimento de gratificação por tempo de serviço de magistério, por ter exercido por mais de 25 (vinte e cinco) anos a função de professor, nos termos do parágrafo único do art. 36 da Lei Estadual 5.351/1986, tudo nos termos da fundamentação ao norte lançada.” 



    No que tange à assertiva da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário nulo, para a percepção da gratificação de efetivo exercício no magistério, não merece acolhida a referida arguição, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF no Tema 916 - RE nº 765.320 está assentada sobre outra situação fático-jurídica totalmente diversa, porquanto trata da percepção do saldo de salário e do FGTS pelos servidores temporários. Demais disso, inexiste na referida tese, de modo expresso, qualquer referência negativa ao cômputo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente